Tribunal: STF
Processo: HC 111300
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO “BAFÔMETRO”. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DO MEIO DE PROVA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade.



    2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva a conduta do paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito.



    3. O art. 2º, II, do Decreto 6.488/2008 estabelece o teste do etilômetro como um dos meios de prova aptos a caraterizar a materialidade do tipo descrito no art. 306 do CTB, sendo desnecessária, portanto, a realização de exame complementar de sangue para aferição da concentração alcoólica a que alude a norma penal.



     4. Ordem denegada.